Tribunal: TJSP
Processo: 1015869-09.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Honorários Advocatícios
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048491
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015869-09.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ITAMAR LEONIDAS PINTO PASCHOAL, são apelados NELSON SAN THIAGO
BIFANO (JUSTICA GRATUITA) e TERESA PERPÉTUA MARQUES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015869-09.2020.8.26.0576 - 2
Apelação Cível no 1015869-09.2020.8.26.0576
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Itamar Leonidas Pinto Paschoal
Apelados: Teresa Perpétua Marques de Oliveira, Nelson San Thiago Bifano (JUSTICA
GRATUITA)
Comarca: São José do Rio Preto - 4a Vara Cível
Processo de Origem: 1015869-09.2020.8.26.0576
Juiz(íza) Prolator(a): Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
VOTO no 15062
INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. Recurso de
apelação interposto após o prazo de quinze dias úteis. Art. 1.003,
§5o, do CPC. Prejudicada questão relativa a preparo. Prejudicada a
questão relativa a custas de preparo. Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança julgada extinta pela r.
sentença de fl.96, cujo relatório fica adotado, com fundamento no artigo 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil.
Inconformado, apela o autor, sustentando, em síntese,
que possui 76 anos de idade e se encontra no grupo de risco da COVID 19,
necessitando urgentemente do valor dos honorários contratados com a ré.
Ressalta que o contrato de honorários possui reconhecimento de firma das
partes. Além disso, o apelante está incapacitado em termos de articulação e há 4
anos aguardando receber seus honorários, razão pela qual a necessidade de
imediata liberação dos honorários. Prequestionou as isenções que lhe foram
concedidas em outros processos, em fase recursal (fls.113/116).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Consta dos autos a sentença proferida em 15/5/2020
foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico de 04/06/2020 (fl.103),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015869-09.2020.8.26.0576 - 3
publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 05/06/2020, sexta-feira.
O prazo recursal iniciou-se no dia 08/06/2020 e
terminou no dia 26/06/2020, observando-se que o feriado de Corpus Christi
programado para acontecer no dia 11/6/2020, foi antecipado para o dia
20/5/2020, de acordo com o Prov. CSM 2558/2020.
O recurso é intempestivo, uma vez que foi
protocolizado no dia 6/7/2020, conforme propriedades do documentos no sistema
SAJ, ou seja, após o decurso do prazo recursal de quinze dias úteis (art.1003,
§5o, do Código de Processo Civil).
Não comprovou o recorrente a ocorrência de feriado
local no ato de interposição do recurso (art. 1.003, § 6o, CPC).
Assim
sendo,
a
intempestividade
impede
o
prosseguimento do recurso, por ausência do requisito de admissibilidade.
Prejudicada a questão relativa ao recolhimento de
custas de preparo.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, nos
termos da fundamentação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora